Tribunal: TJDFT
Processo: 0744457-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744457-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CRHISTIAN SOARES TEIXEIRA ALVES 38922349816 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto SOL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP em face de CRHISTIAN SOARES TEIXEIRA ALVES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial que, nos autos do processo n.o 0736098-65.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás, nos seguintes termos: O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O executado é domiciliado em Abadiânia/GO, e as duplicatas postas em execução foram protestadas em Valparaíso/GO. Ora, consoante jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC/2015, em se tratando de duplicata protestada, o foro competente para julgamento da ação de execução é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso, o lugar do protesto. [...] (Acórdão 1150506, 07082031120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Por outro lado, a escolha aleatória do Juízo pelo autor torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos, colaciona-se o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, de acordo com o Enunciado n. 33 da Súmula do STJ. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A parte formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme salientou o Juízo de origem a questão versada nos autos não é somente a existência de incompetência relativa de natureza territorial. A questão em si é a escolha estratégica e desarrazoada do foro pela parte autora. Ora, no caso dos autos, o negócio foi realizado na Cidade de Valparaíso de Goiás (ID 170231306), a parte ré reside no Estado de Goiás e o protesto ocorreu na Cidade de Valparaíso de Goiás. Assim, observa-se que a escolha do foro pela parte autora está fora de qualquer das hipóteses legais autorizativas, o que impõe o reconhecimento da escolha estratégica do foro, configurando, assim, a incompetência Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 17:22:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador